Tribunal: TJMT
Processo: 1024731-68.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024731-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUBERSON RIBEIRO LEITE - CPF: 017.464.501-50 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais decorrentes de relação contratual firmada com administradora de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à hipossuficiência técnica do consumidor motorista de aplicativo no tocante ao funcionamento de consórcios; (ii) à ausência de análise do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação; (iii) à apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; e (iv) à responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem ao rejulgamento da causa, admitindo-se apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado expressamente consignou a inexistência de elementos probatórios suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço, afastando a aplicação dos dispositivos legais invocados diante da ausência de suporte fático necessário à responsabilização da administradora.

5. A análise contratual demonstrou que o instrumento era claro ao estabelecer que o vendedor não estava autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada ou promessa de contemplação com prazo determinado, sendo que prints de conversa, sites da internet e áudios, por si só, não se prestam para demonstrar irregularidade ou propaganda enganosa.

6. Não há imposição legal de análise expressa de todos os dispositivos legais citados, sendo suficiente que a questão jurídica seja enfrentada sob ótica normativa adequada, conforme o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

7. O prequestionamento exige a demonstração inequívoca dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário que o acórdão explicite os artigos legais supostamente violados, bastando que a Câmara adote posição sobre a tese jurídica controvertida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não comportam rediscussão de matéria já apreciada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão jurídica controvertida, sendo desnecessária a análise expressa de todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. O prequestionamento pressupõe a demonstração inequívoca dos vícios embargáveis, não se constituindo em mero inconformismo com o julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, EDC 1006715-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. LIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JUBERSON RIBEIRO LEITE
em face do acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação cível nº 1024731-68.2022.8.11.0041, que, à unanimidade de votos,
negou provimento ao apelo
interposto pelo embargante, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos indenização por danos materiais e morais, decorrentes de relação contratual firmada com a administradora de consórcio
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, quanto à hipossuficiência técnica do consumidor (motorista de aplicativo) no tocante ao funcionamento de consórcios, bem como à ausência de análise do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação a ser observado pela administradora.

Aduz, ainda, que houve omissão na apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, prequestiona a matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Certificou-se que decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte embargada (Id. 288100389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de

embargos de declaração

opostos por
JUBERSON RIBEIRO LEITE
em face do acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação cível nº 1024731-68.2022.8.11.0041, que, à unanimidade de votos,
negou provimento ao apelo
interposto pelo embargante, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, decorrentes de relação contratual firmada com a administradora de consórcio
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

Conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, porém os rejeito, diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem ao rejulgamento da causa, salvo nas hipóteses em que se demonstre a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, admitindo-se, nesses casos, inclusive, efeitos modificativos, desde que excepcionalmente reconhecidos.

No caso dos autos, o embargante alega
omissão
no acórdão, quanto à apreciação de diversos dispositivos legais invocados na apelação, bem como à fundamentação jurídica relativa à propaganda enganosa, vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

Entretanto, verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou a inexistência de elementos probatórios suficientes nos autos para caracterizar falha na prestação do serviço, o que afasta a aplicação dos dispositivos legais invocados, diante da ausência de suporte fático necessário à responsabilização da administradora.

Transcrevo trecho do voto:

“(...) Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, resulta evidentemente claro que a empresa não está permitida a vender cotas de crédito contempladas.

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disto, entendo que prints de conversa de aplicativo, de sites da internet e áudios, por si só, não se prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

Ora, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação da autora, a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.”

Destaca-se, ainda, que, a vendedora da Tradição Administradora de Consórcios tenha prometido contemplação imediata, a leitura do instrumento contratual pelo embargante/autor permitia a ciência de que os termos pactuados eram diversos, tendo ele, portanto, a possibilidade de optar pela celebração ou não do contrato.

Ademais, não há imposição legal quanto à necessidade de análise expressa de todos os dispositivos legais citados, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido enfrentada sob a ótica normativa adequada, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço. O julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, conforme dispõe o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que não está o julgador obrigado a se manifestar sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, podendo decidir a controvérsia com base nos fundamentos jurídicos necessários à formação de sua convicção, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado não impõe o exaurimento de todos os argumentos deduzidos pelos litigantes, mas exige que a decisão esteja fundamentada no ordenamento jurídico aplicável.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENCIA DOS VICIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.026 § 2º DO CPC. Recurso conhecido e desprovido sem aplicação da multa.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar o julgado quando neste existirem e ficarem demonstrados os vícios da omissão, contradição e obscuridade, dentro da dicção do artigo 1.022 do CPC. Inexistindo tais vícios e sem discórdia do agravante com relação ao posicionamento adotado no acórdão, não registra como conhecer tais embargos por ausência dos requisitos legais, devendo ser rejeitados
. 2. Não bastam que os embargos tenham cunho protelatório para a aplicação da multa consubstanciada pelo § 2º, do artigo 1.026 do CPC. Sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, aspecto reconhecido constitucionalmente, somente se aplica esta cominação quando residir manifesta intenção protelatória, o que não se registrou nos embargos interpostos. 3. Rejeitam-se os embargos de declaração, sem aplicação da multa. A multa prescrita no § 2º, do artigo 1026 do CPC exige que a protelação seja manifesta, pena de suprimir o direito do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de aplicação da cominação.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006715-92.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024). (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025